Tribunal: TJDFT
Processo: 0728525-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. DETERMINAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. RISCO A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DO INFANTE. OBSERVÂNCIA DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NA ADOÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA. ORDEM DENEGADA.
1. O Direito da Criança e do Adolescente é constituído por um conjunto de princípios e regras que regem variados aspectos da vida, desde o nascimento até a maioridade, tendo a proteção integral à criança e ao adolescente como princípio basilar e fundamental de sua sistemática, conforme se observa do artigo 277, da Constituição Federal e do artigo 1o, do ECA.
2. Diante de um quadro familiar extremamente instável e dependente de ajuda externa, permeado por acordos que não se sustentam no tempo e das dificuldades insolúveis, é salutar o aproveitamento de uma janela de oportunidade estreita, objetivando a inclusão da criança em outro contexto e família, enquanto ainda há tempo, tendo em vista a sua tenra idade.
3. No intuito de evitar que a criança sofra com a instabilidade em que se habituou a viver a sua família de origem, padecendo dos cuidados básicos e da atenção necessária ao seu desenvolvimento, a melhor solução, possível, diante das difíceis circunstâncias, é a que assegura a prevalência absoluta do princípio do melhor interesse do menor.
4. Não se evidencia ilegalidade ou arbitrariedade na adoção de medida de acolhimento institucional, quando devidamente fundamentada no melhor interesse da criança, com finalidade de protegê-la de eventual risco à sua integridade física ou psíquica.
5. Ordem denegada.